Tribunal: TJPA
Processo: 0811855-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811855-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO, DRAYAN BOUHID DE CAMARGO FARIAS, LEMOS E BOUHID ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 811855-73.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM INTUITOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender pagamento de precatórios decorrentes de matrícula imobiliária declarada nula, em razão de sua origem em matrícula cancelada por decisão do CNJ.

2.

Os embargantes alegaram omissão quanto à apreciação de pedido de adiamento de sessão por ausência do patrono, não realização de diligência determinada a cartório de imóveis e existência de erro material sobre a origem dominial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de deliberação sobre pedido de adiamento da sessão de julgamento; (ii) saber se a não realização de diligência compromete a validade do acórdão embargado; e (iii) saber se há erro material ou omissão relevante quanto à cadeia dominial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O patrono dos embargantes protocolou petição no sistema eletrônico, demonstrando pleno acesso aos autos, o que afasta alegação de cerceamento de defesa, ainda mais diante da ausência de requerimento expresso de sustentação oral.

5.

A diligência não realizada era de caráter subsidiário, e o acórdão embargado baseou-se em provas documentais já constantes nos autos.

6.

A origem dominial considerada (matrícula nº 243) possui vícios insanáveis, conforme reconhecido em decisão administrativa do CNJ, sem contradição ou erro material.

7.

Não se constatou qualquer vício do art. 1.022 do CPC que justifique acolhimento dos embargos. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos caracteriza intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de requerimento de sustentação oral e o pleno acesso ao processo eletrônico afastam a alegação de cerceamento de defesa. 3. A ausência de diligência instrutória subsidiária não configura omissão relevante quando a controvérsia já foi decidida com base em elementos documentais dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1967, art. 164, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 484, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Gilmar Oliveira Lima, Marco Antonio Oliveira Lima, Fernando Oliveira Lima, Maria Ester Oliveira Lima, Helmo Oliveira Lima e Luciano Oliveira Lima, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELO CNJ. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Civil Pública, cujo objetivo é a suspensão de pagamentos de precatórios relacionados à desapropriação indireta de imóvel com matrícula considerada nula (nº 1.570), derivada de matrícula cancelada (nº 243), por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão inicial manteve a validade do registro imobiliário e os efeitos da coisa julgada, permitindo a continuidade dos pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da matrícula nº 1.570, derivada de matrícula cancelada pelo CNJ; (ii) a possibilidade de relativização da coisa julgada em razão de vícios insanáveis na cadeia dominial; e (iii) a necessidade de suspensão dos pagamentos de precatórios relacionados ao registro imobiliário nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da matrícula nº 243 foi devidamente fundamentado em graves irregularidades, como a alienação de terras sem autorização do Senado Federal, violando o art. 164, parágrafo único, da Constituição de 1967.

4. A nulidade absoluta da matrícula nº 243 contamina os registros derivados, incluindo a matrícula nº 1.570, configurando vício insanável que pode ser declarado a qualquer tempo.

5. A relativização da coisa julgada é possível diante de situações excepcionais, como a identificação de nulidades absolutas ou afronta à ordem pública, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A suspensão dos pagamentos é medida necessária para evitar prejuízo irreversível ao erário, dado o montante elevado de precatórios (R$ 60.000.000,00), baseados em títulos juridicamente questionáveis.

7. A jurisprudência permite a utilização da Ação Civil Pública como instrumento adequado para declarar nulidade de registros e revisitar decisões judiciais, quando presentes vícios insanáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido
.

Os embargantes sustentam, nos termos do documento ID nº 24069493, a ocorrência de omissões relevantes no acórdão embargado, alegando, primeiramente, cerceamento de defesa por ausência de deliberação acerca de pedido de adiamento da sessão de julgamento realizada em 09/12/2024.

Alegam que tal requerimento fora tempestivamente formulado sob justificativa de viagem internacional do patrono constituído, devidamente comprovada, não sendo encaminhado à deliberação judicial. Argumentam que tal omissão comprometeu o exercício da sustentação oral, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em sequência, apontam como vício processual a não realização de diligência expressamente determinada por esta Relatoria – qual seja, a expedição de ofício ao 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá, a fim de esclarecer a cadeia dominial das matrículas nº 243 e 1.570. Alegam que a ausência dessa providência, somada ao não julgamento de embargos de declaração anteriormente opostos (ID nº 15794077), comprometeu gravemente o devido processo legal e impôs prejuízos irreparáveis à defesa.

Os embargantes ainda indicam premissa equivocada no acórdão embargado, especificamente quanto à origem dominial do imóvel discutido. Alegam que a matrícula nº 243, de 1978, não corresponde ao primeiro registro da Fazenda Cristino, cuja transcrição primária remonta ao ano de 1955, sob o nº 610. Reforçam que a cadeia dominial remonta à alienação onerosa realizada pelo próprio Estado do Pará, o que deslegitima a tese de aquisição irregular sem autorização do Senado Federal, segundo o artigo 164 da Constituição de 1967.

Ao final, pugnam pela anulação do acórdão embargado, com a remessa dos autos à nova sessão de julgamento com oportunidade de sustentação oral, bem como pela realização da diligência determinada e julgamento dos embargos anteriormente opostos. Requerem, ainda, atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, a fim de reformar o decisum.

Em contrarrazões, constantes do ID nº 24155939, o Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria Geral, sustenta a inadmissibilidade dos embargos declaratórios, afirmando que os embargantes pretendem rediscutir matéria já decidida, sem apontar efetivamente quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Alega, ainda, que a interposição tem caráter nitidamente protelatório, requerendo a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), conforme autoriza o art. 1.026, §2º, do CPC.

O Estado do Pará também ressalta que, por tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração disfarçado de embargos declaratórios, não se opera a interrupção do prazo recursal. Por fim, reitera que os fundamentos do acórdão embargado estão embasados em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de relativização da coisa julgada em face de nulidade absoluta e à legalidade do cancelamento administrativo de matrícula por determinação do CNJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA e LUCIANO OLIVEIRA LIMA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para determinar a suspensão dos pagamentos de precatórios originários de matrícula imobiliária tida por nula, em decorrência de sua origem em outra matrícula anteriormente cancelada por decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Os aclaratórios foram interpostos tempestivamente, por partes legitimadas e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual deles conheço. No entanto, ao adentrar a análise de mérito, constata-se que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a correção do
decisum
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto que devia ser obrigatoriamente enfrentado, esclarecer obscuridade na fundamentação, eliminar contradição interna no julgado ou corrigir erro material manifesto. A doutrina e a jurisprudência pátria têm reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos declaratórios, desde que a alteração do resultado decorra da correção de algum dos vícios legalmente previstos.

Todavia, não se admite o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou como via transversa para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para pretender novo julgamento com base na insatisfação da parte.

Na espécie, os embargantes sustentam que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de adiamento da sessão de julgamento, protocolado em virtude de viagem internacional de seu patrono. Alegam, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar a matrícula nº 243 como origem dominial do imóvel sub judice, além de apontarem omissões quanto a outros aspectos relevantes da lide.

Nenhum desses argumentos, porém, caracteriza vício de natureza técnica passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao suposto cerceamento de defesa, extrai-se dos autos que o patrono dos embargantes, mesmo em viagem ao exterior, manteve pleno acesso ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal e, inclusive, protocolou a petição alusiva ao pedido de adiamento (ID nº 23728363). Assim sendo, revela-se incabível a alegação de prejuízo, sobretudo diante da inexistência de requerimento para sustentação oral. A sessão ocorreu de forma virtual, conforme regulamento regimental, sendo de conhecimento público o calendário das sessões, permitindo às partes se organizarem adequadamente. Em se tratando de processo eletrônico e de julgamento remoto, não se justifica alegação de cerceamento quando as ferramentas tecnológicas à disposição foram plenamente utilizadas pelo próprio patrono.

Ademais, a ausência de requerimento de sustentação oral inviabiliza o reconhecimento de qualquer prejuízo processual, sendo indevida, portanto, a alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

Quanto à suposta omissão pela não realização da diligência determinada a cartório imobiliário de Marabá, é de se notar que o conteúdo do acórdão embargado partiu de premissa fática consolidada nos autos, notadamente os registros públicos já constantes e os documentos apresentados pelas partes.

A diligência determinada em momento anterior tinha caráter subsidiário e instrutório, não essencial ao deslinde da controvérsia, sobretudo diante da robustez das provas já carreadas aos autos e da presunção de veracidade dos atos notariais e registrais existentes. Ainda que se considere eventual inércia da serventia judicial, tal circunstância não compromete o núcleo argumentativo do acórdão embargado, nem macula sua fundamentação central, assentada sobre elementos já constantes nos autos.

De igual modo, a tese de ausência de julgamento de embargos anteriores carece de respaldo nos autos. O acórdão expressamente registra, em sua parte dispositiva, o reconhecimento da prejudicialidade do referido recurso aclaratório anterior, por ter sido ultrapassado no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Trata-se de técnica de economia processual amplamente aceita na jurisprudência nacional, não configurando omissão passível de integração.

No que tange à alegação de erro de premissa fática quanto à cadeia dominial do imóvel, verifica-se que a decisão embargada está amparada em elementos documentais constantes nos autos, especialmente na análise da matrícula nº 243, que registrava, à época de sua abertura em 1978, área superior a 6.000 hectares.

Tal fato implica a aplicação do art. 164, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967, o qual condicionava a validade da alienação de glebas superiores a 3.000 hectares à autorização do Senado Federal. O Estado do Pará, ao manejar Ação Civil Pública com base no Tema 858 da Repercussão Geral, agiu dentro dos limites legais e constitucionais, buscando preservar o erário diante da possível inconstitucionalidade material da cadeia dominial, a qual, ainda que lastreada em títulos pretéritos, encontra óbice na vedação constitucional da época quanto à alienação de terras públicas em grandes extensões sem autorização legislativa específica.

Ademais, não se verifica qualquer omissão por parte do acórdão quanto às alegações de má-fé processual, cancelamento unilateral da matrícula e demais fatos indicados. Todos os elementos relevantes à controvérsia foram apreciados e julgados com base em fundamentação coerente, racional e alinhada à jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A decisão embargada deixou clara a inexistência de dolo específico ou deslealdade por parte do ente público, razão pela qual afastou, com acerto, a condenação por litigância de má-fé.

O ajuizamento de Ação Civil Pública para apuração da titularidade dominial de imóvel objeto de indenização não viola, por si só, a coisa julgada, tampouco caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando há fundamento constitucional que permite a revisão da titularidade, como é o caso da tese firmada no Tema 858.

O acórdão ora impugnado revela-se densamente construído, com clareza argumentativa e sólido embasamento jurídico, tendo enfrentado, de modo detido e analítico, todas as teses jurídicas suscitadas nas razões recursais. Inexiste, portanto, qualquer vício que autorize a oposição dos presentes embargos de declaração.

O embargante, por sua vez, não logra apontar de forma concreta a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, restringindo-se a externar mera irresignação com o desfecho adotado. Tal postura evidencia a tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já definitivamente apreciada, o que colide com a natureza estrita dos embargos declaratórios, instrumento processual de cunho integrativo e aclaratório, jamais revisional.

É consabido, por reiterado assentamento jurisprudencial, inclusive no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa, vocacionados, pois, ao saneamento de vícios formais da prestação jurisdicional — quais sejam, a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material — conforme delineado, com precisão normativa, no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Exorbitam, por conseguinte, de sua finalidade precípua quaisquer tentativas de reabertura do mérito da causa, reexame do arcabouço probatório ou revisão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, ainda que a insurgência da parte embargante traduza inconformismo com o desfecho da demanda. O sistema processual civil, em sua lógica de estabilidade e segurança jurídica, não alberga tal desvio de finalidade.

Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria.
Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão proferido por esta Turma, o que é vedado pelo ordenamento processual vigente. Não havendo, assim, qualquer vício a ser sanado ou esclarecimento a ser prestado, impõe-se a rejeição do recurso.

Por derradeiro, no que tange ao petitório registrado sob o ID nº 25544358, em que o agravado intenta sustentar a ocorrência de suposto prejuízo à apreciação do agravo de instrumento, fundando-se existência de sentença de mérito da ação de conhecimento por Juízo do 1º grau, não há que se cogitar em perda de objeto. Isso porque, sendo o julgamento do presente recurso anterior à prolação da sentença de mérito pelo juízo
a quo
, mantém-se íntegra sua utilidade e pertinência, revelando-se incabível qualquer alegação de prejudicialidade por superveniência da decisão de primeiro grau.

Ademais, convém salientar que a estrutura jurisdicional brasileira é regida pelo princípio da hierarquia entre os graus de jurisdição, em que as decisões proferidas pelos tribunais em sede recursal prevalecem sobre os pronunciamentos judiciais de primeiro grau, quando sobre os mesmos versarem. Assim, eventual sentença superveniente, proferida por juízo inferior hierarquicamente, não tem o condão de invalidar ou esvaziar a apreciação do agravo de instrumento que ainda se encontra sob análise pelo Tribunal, sob pena de se subverter a lógica da ordem judicial e comprometer a própria sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025